Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 determina que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A propriedade fiduciária de veículo automotor, por sua vez, consoante art. 1.361 do CC e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, constitui-se com o registro no DETRAN e a anotação do gravame no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV).
3. Na hipótese, não houve registro do veículo no órgão de trânsito competente, o que impede a constituição da propriedade fiduciária da instituição bancária e, portanto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-lei n. 911/69, haja vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.